Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por sociedade empresária contra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Serviço de Limpeza Urbana do DF, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido em ação civil pública que declarou a nulidade de contratos administrativos e determinou a devolução integral dos valores recebidos. 1.1 A autora sustenta que não houve má-fé na apresentação de certidão de acervo técnico falsa e que, mesmo diante da nulidade contratual, deveria ser ressarcida pelos custos incorridos, com devolução limitada à margem de lucro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a autora faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) se o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 (vigente à época).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa, que se encontra em atividade regular e não demonstrou incapacidade de arcar com os encargos processuais, revoga-se o benefício da gratuidade de justiça.
4. A alegação de que a sociedade empresária não agiu com dolo específico na falsificação do documento foi analisada no acórdão rescindendo, que concluiu pela má-fé da autora com base em laudos periciais da Polícia Federal e na ausência de diligência quanto à veracidade da certidão apresentada.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, configurada a má-fé do contratado, não há dever de indenização por parte da Administração, sendo devida a devolução integral dos valores recebidos (REsp 927.216/RS; REsp 1.784.229/GO; AgInt no AREsp 975.565/SP, entre outros).
6. A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige interpretação anômala e frontalmente contrária à literalidade da norma, o que não se verifica no caso.
7. A tentativa de rediscutir fatos e provas já apreciados no julgamento originário não se coaduna com os limites da ação rescisória, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.168.351/SC; AgInt no AREsp 1.683.248/RS).
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado improcedente.